Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco a restituir à autora o valor de R$ 5.229,75 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade do banco réu e acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

4. Em razões recursais, o réu limitou-se a sustentar não haver culpa ou nexo de causalidade por parte da instituição, o que afastaria a responsabilidade civil em relação ao evento.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

6. Conforme demonstrado pelo extrato bancário (ID. 51020318), os estelionatários fizeram 6 (seis) operações, em um intervalo de 9 minutos e todas na função débito, utilizando-se de cartão que nunca esteve na posse da autora, uma vez que não o retirou na agência.

7. O próprio setor de segurança do banco recorrente entrou em contato com a autora no dia que ocorreram as operações fraudulentas para confirmar a legitimidade dos débitos. Diante da negativa da autora e dos indícios de fraude, o banco imediatamente procedeu ao cancelamento do cartão.

8. Em que pese isso, a contestação das compras realizada pela autora junto ao banco recorrente não foi aceita e manteve-se a cobrança.

9. Da análise do caso, nota-se a conduta desidiosa do réu, que mesmo após ter confirmado com a autora, por meio de ligação telefônica no mesmo dia/momento da fraude, deixou de adotar as providências necessárias para realizar o cancelamento das transações, a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio dos valores indevidamente retirados da conta, pelos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central (“Mecanismo especial de devolução”).

10. Diante da falha na prestação do serviço bancário, os fraudadores conseguiram gerar uma dívida no valor de R$ 5.229,75 em desfavor da consumidora.

11. A alegação vazia do recorrente de que não houve defeito na prestação de serviços não restou comprovada (art. 373, II, CPC). Ao contrário, agiu sem cautela e foi omisso ao não adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios (comunicação com a autora) de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material.

12. Por sua vez, a autora demonstrou a falha na prestação dos serviços pelas provas apresentadas, que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e a ocorrência/concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

13. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

14. Assim, não configurada a mínima culpa da consumidora, deve ser mantida a sentença recorrida.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.